Tribunal: TJDFT
Processo: 0750442-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750442-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: F. F. M. REPRESENTANTE LEGAL: MARINA DE BARROS FERRAZ MENDES AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Deferida a tutela, o agravante requer a intimação por oficial de justiça no ID 66868906 para que o plano de saúde dê imediato cumprimento. Compulsando os autos, verifica-se que o plano de saúde recebeu a comunicação eletrônica em 28/11/2024, estando ainda no prazo para cumprimento da obrigação, para ciência expressa, bem como para exercer seu direito de defesa. Apesar da necessidade de fornecimento reconhecida pela decisão, entendo que o pedido não se justifica, portanto, INDEFERO o pedido de intimação por oficial de justiça. Brasília, DF, 4 de dezembro de 2024 11:20:34. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador